Tribunal: STF
Processo: AI 93425
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA
343 DO S.T.F.
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSUBSTANCIADO NESSA SÚMULA NÃO VIOLA OS
PARAGRAFOS 1., 2. OU 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.